Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700961-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY SOARES GUIMARAES, MARINA FERNANDA SOUSA, VERUSKA FORTES VELOSO, ROSANGELA MARIA SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Na decisão de ID 27674265, foi determinada a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Assim, já apreciado o pedido de liminar, afinal indeferido, determino a suspensão do trâmite do presente recurso, até o julgamento do referido incidente. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator